Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-73.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001263-73.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 899.641.521-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001263-73.2017.8.11.0007

APELANTE: SERGIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - ARTIGO 306, CAPUT, § 1o, INCISO II, DA LEI No. 9503/97 - CONDENAÇÃO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, ALÉM DE PORIBIÇÃO DO DIREITO OBTER HABILITAÇÃO OU DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARCIAL DA PENA INICIAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES ERRONEAMENTE NEGATIVADA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis ao réu e consequentemente exasperando sua pena-base. Porém, a circunstância judicial dos antecedentes, não pode militar de forma negativa, quando a condenação anterior foi utilizada para agravar a pena através da reincidência.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001263-73.2017.8.11.0007

APELANTE: SERGIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do acusado Sérgio Pereira de Souza, contra r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, caput, § 1°, II, da Lei 9.503/97, à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Protesta pela aplicação da pena-base no mínimo legal, anseia também pela fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

Em suas contrarrazões, o ilustre
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, proferiu parecer pelo parcial provimento do apelo para diminuir a pena-base em razão da equivocada negativação dos antecedentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020